Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESIDÊNCIA DO MENOR. MANUTENÇÃO.
1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse da criança, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
2. Evidenciada, no momento processual, a ausência de riscos ao menor na atribuição da guarda provisória ao pai, que já a exercia desde a separação do casal, tal medida cautelar deve ser mantida, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança.
3. Recurso não provido.